Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. TERMO DE VISITA. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de corretagem demanda a existência de três requisitos: 1) a autorização para mediação de negócios; 2) a efetiva aproximação entre as partes; e 3) o resultado útil.
2. A cobrança com base em contrato verbal, incumbe ao autor o ônus de provar os termos do contrato e o descumprimento pelo réu, conforme disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. A simples visita ao imóvel pretendido, após assinatura de termo de visita, por si só não perfectibiliza o contrato de corretagem nem ampara a cobrança da comissão.
4. Apelação desprovida.